Tribunal: TJES
Processo: 0010969-35.2006.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010969-35.2006.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VANESSA INDIAM DE SOUZA e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Welder dos Santos Rodrigues e Vanessa Indiam de Souza
em razão da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Pretendem os recorrentes, em síntese, a
absolvição sumária
e, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
reconhecidas.

Juízo negativo de retratação exercido.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
dos recursos.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0010969-35.2006.8.08.0012

RECORRENTE: VANESSA INDIAM DE SOUZA, WELDER DOS SANTOS RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Welder dos Santos Rodrigues e Vanessa Indiam de Souza
em razão da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Pretendem os recorrentes, em síntese, a
absolvição
e, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
reconhecidas.

A irresignação principal apresentada pelos recorrentes cinge-se à suposta ausência de provas quanto à autoria do crime a eles imputado, o que, conforme sustentam, conduziria à
absolvição
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se que a prova da
materialidade
somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

As teses principais, assim, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, no dia 12/4/2005, o recorrente Welder, a mando de Vanessa, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Marcelo Gleisson de Souza, que foram a causa eficiente de sua morte.

Segundo o
parquet
, o crime foi praticado por
motivo torpe
, em razão da disputa pelo
tráfico de drogas.

Também sustenta o órgão ministerial que o crime foi praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, que foi
surpreendida com a ação
criminosa.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo cadavérico de folha 82 e e laudo de exame de local de crime de folhas 105/125, além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio, apontam para a provável atuação de ambos. Vejamos:

[...] Que a declarante velo a tomar conhecimento de que A MANDANTE DO ASSASSINATO DE MARCIO, fora a pessoa de VANESSA, a qual, segundo dizem e traficante; (Depoimento de Andressa dos Santos Rocha, prestado na esfera policial às folhas 54/55)

[...] Que MARCIO atendeu o aparelho e a declarante pode ver no visor do aparelho de MARCIO o apelido 'MORANGO'; Que na conversa entre ambos, a declarante ouviu MARCIO dizendo 'FALA MORANGO' e que a declarante percebeu que MORANGO estava marcando um encontro com MARCIO, tendo MARCIO dito 'DAQUI A POUCO EU CHEGO LA'; [...] Que a declarante somente no outro dia veio a tomar conhecimento que MARCIO havia sido assassinado; [...] (Depoimento da testemunha Dionicia Francilina de Souza, prestado na esfera policial, às folhas 77/79)

[...] Que em relação a morte de MARCIO GLEISSON DE SOUZA, a declarante informa que conhecia a vítima a qual era primo de VANESSA e que o mesmo trabalhava para VANESSA, como motorista; [...] Que a declarante ouviu comentários de que a pessoa de alcunha 'MORANGO', cujo nome é WELDER, foi o autor do homicídio que vitimou MARCIO; [...] (Depoimento da testemunha Juliana Fontoura, às folhas 80/81)

[...] Que a declarante comparece de forma espontânea a esta DP para relatar que está sendo ameaçada de morte pela pessoa de alcunha 'Morango', o qual sabe chamar-se HELDER DOS SANTOS RODRIGUES; [...] Que a declarante, depois que compareceu a esta DP velo a tomar conhecimento que a vítima MARCIO GLEISSON DE SOUZA, filho da declarante e 'MORANGO', trabalhavam para VANESSA, JORJAO e RONINHO; [...] Que MARCIO trabalhava com cobranças para VANESSA, informando que naquela época devido MARCIO estar com liberdade provisória não transportava drogas, porém, recebia o pagamento das drogas e entrega a VANESSA, sendo que MARCIO dizia que 'DAVA UMA CARONA AO DINHEIRO'; Que MARCIO também revendia carros e motos que eram pegos como pagamentos de dívidas de drogas, as quais eram de dividas de VANESSA; [...] Que a declarante acredita que quem matou o MARCIO foi o 'MORANGO', ressaltando que minutos antes MARCIO estava com MORANGO e teria dito 'to tentando negociar com MORANGO, mas ele é ruim de jogo'; [...] (Dionicia Francilina de Souza, à fl. 92)

[...] que confirma depoimento de fls. 77/79;[...] Que confirma, também, depoimento de fls. 92; Que MARCIO, "MORANDO", VANESSA e JORJAO eram todos coligados; [...] Que a depoente pergunta se o acusado "Morango" ira ler este depoimento, afirma que "para ele matar a gente é daqui para ali"; [...] (Dionicia Francilina de Souza, à fl. 400)

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, “
as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
idicium accusationis
se manifestamente improcedentes
.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de
procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2.
Atestada
com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.